Tribunal: TJPA
Processo: 0805096-25.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805096-25.2021.8.14.0401

APELANTE: RICARDO AMAURY DA GAMA AUZIER JUNIOR, LUIZ EUGENIO BRITO SOEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, II, V E §2º-A, I, C/C. ART. 70, AMBOS DO CPB)
.
PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO ACERCA DA OCORRÊNCIA DA MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E AUTORIA DOS APELANTES. PALAVRA DA VÍTIMA. HIGIDEZ DO TESTEMUNHO POLICIAL.
ALEGAÇÃO DE
NULIDADE ANTE VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO. DEMAIS PROVAS INDEPENDENTES E SUFICIENTES PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO.
RESPEITADO O ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

REVISÃO DAS DOSIMETRIAS. PENAS-BASE FIXADAS. EXASPERAÇÃO BASILAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA CADA APELANTE. CAUSAS DE AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. EFEITO CASCATA ADMITIDO PELA JURISPRUDÊNCIA. PENAS FINAIS IRRETOCÁVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer os recursos de apelação e os negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0805096-25.2021.8.14.0401.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTES
: RICARDO AMAURY DA GAMA AUZIER JÚNIOR (ADVOGADO RAIMUNDO MAURÍCIO PINTO JÚNIOR, OAB/PA Nº 28.830) E LUIZ EUGENIO BRITO SOEIRO (A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Ricardo Amaury da Gama Auzier Júnior
e
Luiz Eugenio Brito Soeiro
, irresignados com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (
Num. 6305551 - Págs. 1 a 15)
, que os condenou pela prática do crime do art. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, c/c. art. 70, ambos do CPB, a pena de 15 (quinze) anos, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, sendo determinado ainda o desmembramento do feito para os réus Robson Cabral da Silva e Lauro Thadeu Trindade dos Santos, nos termos do art.80, do CPB.

Nas razões recursais de
Ricardo Amaury da Gama Auzier Júnior
(
Num. 6305570 - Págs. 1 a 18
), a defesa alega preliminarmente a nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, por violação ao art. 226 do CPP. No mérito, argui negativa de autoria e insuficiência probatória, pelo que requer a absolvição. Subsidiariamente, pediu a redução da pena aplicada.

Já nas razões recursais de
Luiz Eugenio Brito Soeiro
(
Num. 6305584 - Págs. 1 a 9), sua defesa pediu a absolvição sob alegação de insuficiência probatória e negativa de autoria e, de modo subsidiário, na dosimetria, requereu a limitação de “
apenas um aumento especial de pena do art. 157 do CP, prevalecendo a causa que mais aumente a pena ou para que o aumento de pena previsto no artigo 157, §2º, CP se dê em seu grau mínimo, isto é, 1/3 (um terço).”

As contrarrazões ministeriais (
Num. 6305593 - Págs. 1 a 8
) foram pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento dos apelos (
Num. 6453678 - Págs. 1 a 18
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, Pa, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE.

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, devem ser conhecidas.

02 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL PREVISTO NO ART. 226 DO CPP ALEGADO POR
RICARDO AMAURY DA GAMA AUZIER JÚNIOR
E DO PEDIDO COMUM DE ABSOLVIÇÃO POR ARGUMENTAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA.

De forma preliminar, a defesa de
Ricardo Amaury da Gama Auzier Júnior alega nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal por violação ao art. 226, do CPP, de modo que, confundindo-se tal alegação com o mérito recursal propriamente dito, será analisada oportunamente.

Relativo aos argumentos em torno de o conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação dos apelantes, assim como inexistir comprovação de suas autorias, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (
Num. 6305551 - Págs. 3 a 11
):

“DA MATERIALIDADE

A ocorrência material do fato se encontra plenamente comprovada nos autos através do Inquérito Policial tombado sob o nº 00352/2020.101638-2, no qual constam os depoimentos das vítimas – confirmados em juízo –, registro de roubo e rastreamento do veículo id nº 25350708 e 25350710, termo de apreensão e entrega de objetos id nº 25350720 pág. 06, declaração da testemunha de acusação MAISE id nº 25350726 Pág. 1 e auto de entrega dos objetos apreendidos em seu poder pag. 02 e auto de apreensão e entrega de um aparelho celular id nº 25351039, apreendido em poder de Gabriel. Relatório de Investigação quanto ao veículo HB20 vermelho, supostamente utilizado para a prática do crime id nº 25351046. Assim como o reconhecimento dos acusados, que negaram a prática do crime. Assim, de forma inconteste, verifico que a materialidade do crime em comento encontra-se comprovada.

DA AUTORIA

Considerando que os denunciados Lauro Thadeu e Robson não foram citados pessoalmente, não apresentaram defesa e não participaram ta instrução processual, foi determinado o desmembramento dos autos. Razão pela qual a presente decisão versa apenas sobre os denunciados Ricardo Amaury Gama Auzir Junior e Luis Eugênio Brito Soeiro. Assim sendo, é de suma importância a análise detalhada e em separado da suposta participação e cada um dos réus no crime em julgamento. Após a transcrição dos depoimentos feita a seguir:

A nacional Maise Vitória Pantoja Correa ouvida com reservas por responder por um crime de receptação em outro processo correlato, disse que na época que aconteceu “ficava” com o denunciado Ricardo esporadicamente, nada sério. Em um determinado dia, ia passando pela feira do barreiro, quando comprou o aparelho celular por R$ 300,00, que estava com um preço bom, em uma banca. Esclarece que lhe pressionaram muito na delegacia, por isso, disse o nome de Ricardo, nem sabendo o nome dele completo. Lembra que o celular era vermelho ou branco, da marca Samsung, porém não sabe o modelo, não sabendo informar quem foi a pessoa que lhe vendeu o aparelho. Afirmou que conhecia o Ricardo há cerca de dois meses e que não conhecia os demais denunciados. Respondeu que o Ricardo não a presenteou com o celular, tendo o adquirido na feira por livre e espontânea vontade e que estava sozinha no momento da compra.

A vítima R.Q.N disse que estava dormindo, por volta das 03h00, quando quatro pessoas entraram na sua casa e lhes renderam. Observou que apenas duas pessoas estavam armadas, porém, um outro dizia que também estava. Afirma que, no momento, havia 11 pessoas da mesma família dormindo, entre elas crianças e idosos. Ato contínuo os denunciados pediram o cofre, joias e dinheiro, sendo que não tinha cofre. Disse que foi subtraído aparelhos eletrônicos, joias e algum dinheiro. Alega que todos na casa estava dormindo, mas foram acordados e colocados em apenas um quarto. Esclarece que levaram celulares pessoais, televisores e notebook da casa, além de sua caminhonete. Disse que eles permaneceram por cerca de 01h40min no imóvel e que foi amarrado, enquanto as outras pessoas ficaram apenas trancadas em um quarto. Acrescenta que um assaltante ficou na porta enquanto os demais entraram na casa e que, quando acabou a zuada, perceberam que eles tinham ido embora e, então, pediram aos vizinhos para acionarem a polícia. Afirma que encontrou sua caminhonete através do aplicativo de rastreamento, e a polícia a localizou na praça do Marex. Disse que foi trabalho da polícia a identificação dos autores, não tendo visto o veículo HB20 vermelho. Disse que não recuperaram alguns aparelhos celulares, todas as joias e o dinheiro. Afirma que o celular recuperado na posse de uma mulher, pertencia à sua irmã e que seu carro estava em perfeito estado quando foi recuperado. Disse que os denunciados apagaram todas as luzes da casa, estava de máscara e utilizaram apenas as lanternas dos celulares, não tendo possibilidade de afirmar que as pessoas presentes na audiência – denunciados – foram os autores do crime, porém, viu quatro pessoas agindo. Respondeu que, sua irmã identificou a moça usando seu aparelho celular e as jóias, postando fotos com um rapaz na praça do ver-o-rio. Não reconhece o nome de Thadeu Santos. Afirma que as características físicas dos acusados bate com as pessoas que assaltaram a sua casa, mas não pode afirmar com precisão por conta da máscara. Acredita que sete celulares foram recuperados, não sabendo informar com quem foram encontrados, sendo que a Maise estava usando algumas joias de sua filha, mas não conseguiram ver o rapaz que estava com ela. Disse que a polícia que encontrou um celular em Soure. Confirma que, entre as 11 vítimas, havia 2 crianças e que eles entraram na casa porque arrombaram o cadeado. Acrescenta que 3 televisores e um notebook foram recuperados, não sabendo informar como foram. Não conseguiu reconhecer o Ricardo Amaury como sendo um dos assaltantes da casa, uma vez que, como disse, eles estava usando máscaras e chapéus, dificultando o reconhecimento.

A testemunha PC Fabrício Tores Castelo, compromissada, narrou, em síntese, que começaram a investigação depois da denúncia d fato pela vítima, foi que localizaram o veículo pelo GPS. Após, iniciaram a investigação, identificando câmeras ao local, chegando a uma quadrilha composta por quatro elementos, que teriam utilizado um HB20 da cor vermelha. Acrescenta que começaram a ouvir informantes, vindo a saber que havia um veículo com as mesmas características abandonado na Passagem Goiabal, para onde se direcionaram e identificaram o carro, fazendo perguntas no local. Disse que identificaram pelo vidro do veiculo, alguns objetos semelhantes aos das vítimas roubadas na residêcia. Disse que passaram a fazer investigações no local, até chegarem à residência de Luis Eugênio, que ficava próximo ao local onde o carro estava estacionado. Ao chegarem na residencia, a porta estava aberta e os meliantes que estavam no local, fugiram por uma porta de cima, que dava para uma varanda, deixando o local todo aberto, que havendo suspeitas, entraram no imóvel e encontraram diversos objetos subtraídos da residência da vítima, tais como televisões, notebooks, celulares e jóias. Afirma que continuaram com as investigações para saberem quem estava na residência conseguindo identificar que Ricardo Amaury e Thadeu, que moram na mesma rua. Posteriormente, identificaram Robson, que era o proprietário do HB20. Ato contínuo conseguiram identificar a residência de Ricardo, que é conhecido como Junior, sendo que nas buscas, conseguiram encontrar na posse de sua namorara Maise, um dos celulares subtraídos no dia anterior, sendo que a mesma informou que seu namorado Júnior, que tinha dado para ela. Confirma que, na casa onde encontraram os objetos roubados das vítimas, foi encontrada a cédula de identidade do Lauro Thadeu, esclarecendo que, como eles fugiram repentinamente ao avistar a polícia, não tiveram tempo nem de pegar os documentos. Disse que chegaram à casa porque testemunhas informaram que, no local, faziam reuniões e festas constantemente. Confirma que uma pulseira da vítima fora encontrada em poder de Maíse, que teria sido dada por Júnior, seu namorado. Acrescenta que a parte da delegacia foi encabeçada com a delegada, porém, teve uma conversa detalhada com as vítimas, as quais informaram que os assaltantes foram bastante agressivos, colocaram todos em um quatro, apalparam todos para procurar celulares e a todo momento ameaçavam matar a família. Narrou que não conhecia o quarteto denunciado de apreensões anteriores, no entanto, pessoas da mesma divisão já sabiam que o Ricardo Amaury, conhecido por Júnior, já era procurado pela delegacia de furtos e roubos por ser contumaz na prática de roubo nas mesmas circunstâncias. Disse que o Ricardo foi preso cerca de três semanas depois, por outro roubo. Pela imagem viu que no CRPPV está Ricardo Amaury, “Junior”. Respondeu a defesa que chegaram à casa da Maíse, com quem foi encontrado o celular e a pulseira, que relatou que era namorada de Ricardo e ele tinha lhe dado na manhã do crime e supõem que a casa onde encontraram os bens, pertencia a Luiz Eugênio. Esclareceu que pessoas das redondezas disseram que a residência pertencia ao Eugenio e que eles sempre faziam reuniões na residência e que, na noite anterior, quatro ou cinco pessoas estavam reunidas, sendo que as características das pessoas, batiam com a dos acusados. Não recorda se foi apreendido alguma máscara ou outro objeto de cobrir o rosto no local, pois havia muita coisa, roupa, objetos, tendo ido diretamente aos objetos subtraídos das vítimas. Ademais, respondeu que na casa havia sofá, armário de cozinha, cama de casal, geladeira, cômoda e etc, dando indícios de que alguém morava ali, sendo que havia roupas separadas em sacolas e outras em cômodas e gavetas, não sabendo explicar se as mesmas eram fruto de roubo. Confirma qu chegaram à casa justamente por causa do HB20, que estava estacionado próximo ao local, sendo que, depois, souberam que o veículo pertencia ao Robson e estava em nome de uma tia sua, que informou que havia comprado para que ele trabalhasse de motorista de aplicativo, esclarecendo que o local onde o carro estava estacionado, era muito distante da residência de Robson.

A vítima A.A.F.V.N, narrou, em síntese, que estavam dormindo, por volta de 04h00, sendo acordados com duas pessoas armadas, lhe abordando e apontado uma lanterninha no seu rosto, já retirando tudo o que estavam usando de joias e diziam que queriam o cofre e as joias. Afirma que respondeu que não tinham cofre, mas alegou que entregou logo as joias, mas eles não foram embora logo, sendo que foram em todos os quartos acordando as pessoas, levando-os para um dos quartos, amarrando um dos homens com as mãos para trás, momento em que passaram a recuperar os pertences como televisões e celulares, sob muitas ameaças de que estourariam suas cabeças. Afirma que eles foram embora mais de cinco horas da manhã. Esclarece que os denunciados entraram primeiro no seu quarto e de seu esposo, o qual estava escuro, apenas com a televisão ligada, de modo que eles apontaram a lanterninha do celular no seu rosto. Confirma que amarraram seu marido com um fio de carregador do celular e que eles colocaram todos no único quarto que tinha chave e foram retirando as coisas e botando dentro do carro, a caminhonete de seu marido. Disse que eles não chegaram a agredir fisicamente, mas sempre ameaçavam muito e que havia quatro pessoas agindo dentro do imóvel, sendo que os dois armados foram para o andar de cima, enquanto dois ficaram embaixo. Depois, ligaram para o 190 e a polícia compareceu a sua casa e orientou a procurarem uma delegacia, momento em que prestaram depoimento e acessaram ao rastreador do veículo, encontrando este na praça do Marex, abandonado. Não soube informar como a polícia chegou até os denunciados, sendo recuperaram três televisões, 8 celulares, notebooks, uma bolsa. Disse que os assaltantes estavam todos de máscara, mas que a delegada mandou algumas fotos de pessoas, que já estavam sendo investigadas por crimes de roubo, as quais eram muito parecidas com as que tinham assaltado sua casa, reconhecendo, principalmente pelo olhar. Respondeu que, pelo olhar e características físicas, consegue reconhecer o denunciado preso na Cremação (Luis Eugênio). Soube depois que através do GPS do carro, localizaram o local e a casa. Disse que, quando foi recuperado um dos celulares da vítima, havia uma foto no arquivo, de um casal no ver-o-rio, sendo que que a moça estava com uma pulseirinha e os anéis de sua filha. Disse que na foto estava uma moça com um rapaz, coberto por um coração e que somente o celular e a pulseira foram recuperados. Não soube informar se a foto dos denunciados foi publicada em alguma rede social, tendo a delegada apenas lhe enviado, para que pudessem ver se reconheciam alguém. Afirma que, no mesmo dia, por volta de 17h00, a delegada mandou fotos de alguns pertences para que pudessem reconhecem o que lhes pertencia. Ademais, respondeu que a delegada mandou foto de quatro pessoas para reconhecerem. Disse que, no dia do roubo, todos os denunciados estavam de máscara cirúrgica, alguns estava de boné e um deles estava com o rosto totalmente coberto. Acrescenta que as luzes da casa estava todas apagadas, sendo que eles focavam a lanterna do celular para iluminar e ligaram uma punica luz da casa para lhes ajudar a descer as escadas, sendo que viu dentro do imóvel quatro pessoas, mas segundo informações, do lado de fora, havia um carro Siena no qual estavam mais pessoas. Disse que o celular recuperado com Maise era de sua cunhada e a pulseira era de sua filha, mas não sabe se a foto foi juntada aos autos. Identifica o Ricardo Amaury, pela imagem da câmera da audiência, pelo olhar e características físicas, sendo pessoa magra, porém, à época não estava de cabelo raspado. Confirma que as luzes apagadas dificultam o reconhecimento 100%, porém, não consegue esquecer o olhar dos denunciados. Disse que ficaram trancados no quarto por cerca de 10 minutos, sendo que arrombaram a porta para conseguirem sair, quando perceberam que os assaltantes tinham ido embora. Acrescenta que dois deles estava armado, sendo que um deixou cair a munição no chão.

A vítima R.Q.N.M, narrou, em síntese, que estava dormindo, quando foi acordada com dois caras com uma arma, lhe levantaram e levaram a outro quarto onde estava seu irmão e sua esposa, disseram que se tratava de um assalto e que nada aconteceria se colaborassem. Afirma que os dois estavam armados e que levaram seu celular, uma bolsa e tudo o que tinha de objeto seu no quarto. Disse que no quarto estava seu irmão, sua cunhada junto da mãe, seus sobrinhos, sua mãe e sua filha, além de seu esposo, sendo que amarraram seu irmão com as mãos para trás. Disse que havia mais dois assaltantes embaixo, sendo que um dos que estavam no andar de cima, estava muito agressivo, mandando que a criança parasse de chorar e seu irmão de passar mal. Afirma que as balas da arma de um deles chegou a cair ao chão. E que acredita que tinha mais uma pessoa do lado de fora da casa, sendo que não conseguiu ver se os que estavam embaixo, estavam armados. Esclarece que toda a ação durou cerca de 1h e meio, sendo que permaneceram trancados num dos quartos por cerca de 20 minutos, até que seu irmão teve que arrombar a porta para conseguirem sair. Disse que seu celular foi recuperado, inclusive havia uma foto da moça que depois em juízo com um dos denunciados, batendo foto no ver-o-rio no mesmo dia do assalto. Havia uma imagem no rosto do rapaz, mas pelo perfil dá para reconhecer que é o moreno que está no vídeo. Confirma que, apesar de haver um coração no rosto do homem na foto, ele se parece muito com o moreno que está no vídeo da audiência. Recorda de um baixinho, moreno e forte, não deu para ver o rosto, mas reconheceu a voz que ouviu na audiência, com a que falava na sua casa. Esclarece que na foto que estava no seu aparelho celular, as pessoas aparentavam ter intimidade, estavam em um bar no vero-rio e só havia fotos deles, pois as suas haviam sido apagadas. Confirma que a moça constante na foto estava usando joias de sua sobrinha. Afirma que seu celular foi devolvido, mas seu dinheiro não. Soube que o carro de seu irmão possuía GPS, de modo que localizaram no Marex e encontraram a casa do Eugênio com os pertences, além da moça, que também estaria na Passagem Goiabal. Disse que reconheceu o outro denunciado pela voz e pelo perfil, tendo o visto na hora que desceu a escada, sendo baixo, forte e moreno, igual ao da foto que estava no celular, relacionando à voz ouvida na audiência. Viu o outro rapaz presente na audiência dentro de sua casa, sendo o do CRPP5 – RICARDO. O outro da Cremação – Luis Eugênio –, branco, é muito parecido com o que estava dentro do quarto, bastante agressivo, reconhecendo-o pela estatura, branco, viu uma hora que ele estava com uma arma, sentado no chão, tendo caído as balas de sua arma. Respondeu à defesa que reconhece pessoa que está no CRPP5 – RICARDO AMAURY – que é muito parecido com o que estava na foto no ver-o-rio e com quem se deparou quando desceu a escada de sua casa, pela característica como cor, porte físico e, embora ele tivesse com uma camisa na cabeça, conseguiu ver o porte físico, forte, o qual jogou o ventilador para dentro do quarto e disse: “ta aqui o ventilador, seus escrotos, para depois vocês não dizerem para a polícia que fomos escrotos com vocês”. Respondeu que não havia voz de mulher no dia do roubo e que era quatro pessoas agindo dentro do imóvel. Respondeu que, ao receber o seu celular, viu a foto da moça com o rapaz, batendi selfie e exibindo as joias roubadas.

A vítima J.do.M.N narrou, em síntese, que o fato ocorreu na madrugada, por volta de 04h00, sendo que estavava dormindo com Renata, sendo acordado com o Raul preso, com uma arma apontada na sua direção, com mais dois. Disse que Raul os acordou, falando que estava ocorrendo um assalto, sendo que um deles falou “devagar devagar, não faz barulho”, tendo acordado a Renata e dito para não fazer barulho. Disse que esta escuro, mas eles estavam com a lanterna ligada, foi que lhes colocaram em fila indiana e lhes levaram para o quarto do Raul, ao passando que um ficou figiando, enquanto outros foram com o Raul buscar as outras pessoas que estavam dormindo na casa, colocaram todos emum quarto, enquanto o sr Miguel, idoso, ficou sozinho em um quarto no andar de cima. Depois que colocaram no quarto, um dos algozes lhe colocou de frente para a parede de joelhos, sendo ameaçado de que, se esboçasse reação, estourariam sua cabeça. Afirma que Raul começou a passar mal, momento em que os assaltantes o ameaçaram, dizendo que iriam logo resolver o problema. Disse que os assaltantes se revezavam, se comunicando por celular. Ato contínuo eles começaram a saquear a casa e, no momento de saírem, eles perguntaram de quem era a picape que estava na casa, pedindo a chave, para onde levaram algumas coisas. No momento em que trocaram a guarda, estava demorando, razão pela qual um deles falou “ei fala fala o que está acontecendo?”. Disse que lhes mantiveram no quarto com um homem lhes vigiando com a arma em punho, enquanto saqueavam a casa, e quando terminara, colocaram todos em fila indiana para sair e colocaram-nos em um quarto no andar debaixo, quando viram que tinha um no pé da escada, enquanto outro ficou na guarda no quarto e outro perto do sofá. Logo em seguida uma vítima pediu para ir ver o avô de 92 anos no andar de cima, momento em que um deles colocou um ventilador para dentro do quarto e disse “olha, ninguém sai daí, nós vamos trancar vocês. Fiquem aí até de manhã, dizendo que colocou o ventilador para depois não dizer que eles são maus”, foi que minutos depois, viram que estava clareando, conseguiram arrombar a porta, momento em que viram que não estava mais o carro do Raul e a casa estava toda revirada. Esclareceu que perceberam que o cadeado do portão foi aberto com um maçarico e arrombaram a porta de entrada. Respondeu que o assaltou durou cerca de 30 a 40 minutos, mas não conseguiu acompanhar a hora. Confirma que seu aparelho celular foi roubado, mas foi recuperado. Disse que a polícia que informou que tinha recuperado todos os pertences elencados no processo, recordando que foi muito próximo ao assalto. Disse que não recuperaram uma televisão, jóias e dois aparelhos celulares

A vítima A.M.V.N, narrou, em síntese, que eram três e pouco da manhã, quando entraram quatro ladrões em sua casa, fizeram todos os reféns, entraram um pouco agressivos, porém, falavam que não iriam machucar ninguém, que só queriam as coisas. Disse que eles entraram em seu quarto, onde dormia com seu filho, seu irmão e sua avó, mandaram todos saíram e ficaram em um único quarto, menos o seu bisavô que é bem velhinho e ficou sozinho em um quarto deitado. Disse que ficaram em um único quarto com o bandido Eugênio, o qual estava muito alterado, nervoso, ficando em cima dizendo que, se ficasse olhando para ele, iria lhe bater, apontando a arma em sua direção várias vezes. Disse que, em determinada hora foi até à cozinha pegar um copo de água para sua avó, quando os bandidos estavam levando todas as coisas da casa para o quarto. Esclarece que, em determinada hora, seu filho bebê, de um ano e dois meses ao tempo dos fatos, acordou e queria ficar andando, quando o denunciado mandou que calasse a boca dele de forma muito agressiva. Acrescenta que a arma lhe foi apontada e não para o seu filho. Reconheceu Eugênio como autor do crime pelo jeito, pelo corpo porque ele esteve muito próximo. No vídeo da sala de audiência, reconhece EUGÊNIO como autor do crime, vendo o seu rosto meio magro, mas o cabelo está diferente. Esclarece que ele estava a todo tempo bem próximo e que estava bastante nervoso, inclusive, deixou a arma cair no chão em determinado momento, achando que caiu algumas balas. Disse que foram roubadas todas as suas joias, inclusive, a MAISE estava usando seus anéis em uma foto que estava no celular da sua tia. Disse que na foto ela estava com um namorado, que era um dos rapazes que entrou na sua casa. Disse que, no celular, ele estava usando whatsapp e, apesar de não conter seu nome, no status havia uma figura de uma “motinha” como se ele fosse um entregador. Afirma que eles tinha uma foto juntos, mas ele tapou o rosto dele com um emoji e a moça estava usando suas joias. Inclusive, levaram suas joias, seu celular, seu notebook, bolsa, a televisão de seu quarto e ate a mochila de seu filho, tendo recuperado apenas algumas coisas, Recuperou o seu notebook. Afirma que no celular da sua avó, recuperado, estava logado em nome de Thadeu Santos, foi que viu que era um moreno, que havia postado que estava trabalhando em um shopping e havia uma conversa com o Eugênio, percebendo que eles são muito amigos. Disse que percebeu que Eugenio mudou o nome no facebook para Neto Oliveira, sendo que seu nome não é este. Enquanto o outro rapaz, de nome Thadeu Santos, sendo que depois de uns dias já estava Gabriel, mas viu que se tratava da mesma pessoa. Disse que tem dúvidas quanto ao reconhecimento de Ricardo Amaury.

A vítima M.N.P.de.Q, narrou, em síntese, que ocorreu na madrugada quando seu filho entrou no seu quarto, um dos elementos botou um revólver na sua cabeça, momento em que acordou sua neta de quatorze anos. Disse que eles estavam bastante agressivos, lhes levaram para o andar de cima, colocaram todos em um carro, exceto o avô de sua neta de 90 anos, momento em que passaram a revirar tudo na casa e colocando na carroceria do carro de seu filho, sempre agredindo com palavras, dizendo que se não cooperassem, iriam estourar a cabeça de seu filho e de seu genro. Afirma que o filho de sua neta, que é especial, acordou, e começou a chorar porque não queria ficar no carro e um deles mandou que calassem o choro. Disse que, no celular da sua filha, quando foi recuperado, ela viu a foto de uma moça usando as joias de sua neta, a qual estava com um dos elementos, dizendo que ele era entregador, razão pela qual acredita que daí começaram as coisas, porque na sua casa trabalham com muitos entregadores, já que trabalha com aplicativo. Esclarece que encontraram o carro de seu filho, pois havia rastreador, no Marex, foi por isso que a polícia descobriu as assaltantes, acrescentando que eles foram primeiro na casa do Eugênio e depois seguiram para a praça do Marex. Afirma que a moça era a namorada de um deles e estava exibindo as joias de sua neta, no mesmo dia dos fatos, no ver-o-rio, usando o celular de sua filha. Acrescenta que o seu celular, anel, aliança não foi recuperado e que eles levaram seu notebook, mas foram recuperados. Disse que eram quatro dentro da casa, sendo que dois estavam armados. Alega que seu filho ficou amarrado e seu genro ficou de joelhos e que, em determinado momento, um dos assaltantes de cor mais clara, ficou bem na sua frente sentado e deixou cair seu revolver, espalhando as balas. Reconhece o rapaz mais claro, de amarelo no vídeo da audiência, o qual retirou a máscara no momento como autor do crime (LUIS EUGÊNIO). E o outro presente no vídeo estava embaixo, perto da escada na sua casa (RICARDO AMAURY). Respondeu que, apesar de estar com meia luz, os assaltantes estavam com a luz do celular ligadas, sendo que os dois denunciados, presentes na audiência, eram os que estavam armados, tendo feito o reconhecimento dos mesmos, através de fotografia, na delegacia. Confirmou que os denunciados são os autores do crime. Esclarece que, na delegacia, havia cinco fotos no ato de reconhecimento. Disse que o Eugênio ficou na sua frente no quarto, chegou a sentar no chão. Não soube se o denunciado Lauro Thadeu manteve nenhum tipo de contato com a vítima pela internet, somente ela foi pesquisar para ver se os reconhecia. Recorda que foram recuperados cerca de sete celulares e umas três televisões. Respondeu que não tem nenhuma dúvida quanto aos dois denunciados. Disse que um computador era seu, um utilizado para o trabalho e outros de propriedade de cada vítima, não eram da casa. Confirma que os assaltantes não chegaram a machucar ninguém, porém, falavam com agressividade, fazendo pressão psicológica, esclarecendo que proferiam palavras agressivas para as crianças, sendo que só respeitaram um idoso de 92 anos, que ficou em um cômodo da casa sozinho.

A testemunha PC Rosangela Santana da Costa Cruz, compromissada, narrou, em síntese, que em meados de novembro do ano passado, uma vítima chegou a delegacia informando que sua casa havia sido assaltada por quatro indivíduos, quando renderam onze pessoas da família, sendo que levaram um veículo Ranger Preta, que tinha rastreador, o qual indicava a praça do Marex, para onde se dirigiram dois policiais, localizaram o veículo, oportunidade em que a vítima voltou a delegacia e informou alguns detalhes, que os levaram ao carro HB20 vermelho, que teria dado apoio aos assaltantes. Disse que o veiculo estava na Passagem Goiabal, a qual já estava sendo investigada por outras situações, estando atrás de outros meliantes que estavam praticando crimes em casos parecidos. Esclarece que um vizinho das vítimas, comentou que há uns meses atrás estavam atrás de uma Ranger que era o dono do Pastel, foi que os levaram a seguir nas investigações, obtendo informações que levaram ao barreiro e depois a Passagem Goiabal, ressaltando que na casa de um dos acusados de nome Eugenio foram localizados pertences das vítimas como televisores, celulares, sendo que o veículo HB20 estava estacionado próximo. Afirma que a casa estava com a porta encostada e não havia ninguém, mas soube depois que eles fugiram, pois já possuía uma foto dele, que tinha sido preso, por isso, não conseguiram localiza-lo no dia. Acrescenta que, no imóvel estava a chave principal da Ranger preta, a identidade do denunciado Lauro, um papel de energia no nome da mãe de Eugênio, e a chave do HB20, que era do denunciado Robson, e estava no nome da tia dele. Na saída da casa, foi para delegacia, mas outros policiais continuaram as investigações localizando a casa de Robson, Junior Auzier e depois levaram intimações, ainda na Goiabal, para Lauro e Júnior, mas não foram localizados. Não soube esclarecer que um dos celulares foi apreendido em poder de uma moça. Confirma que já tinham fotografias dos denunciados Eugênio e Júnior, localizando posteriormente Robson pelo Infopen, sendo que posteriormente foram até a casa dele e sua mãe confirmou que ele já tinha sido preso. Afirma que não chegou a mostrar as fotos dos denunciados às vítimas, mas acredita que a delegada pode ter mostrado. Não recorda se algo foi encontrado na casa do Ricardo, mas confirma que foi na casa de Eugênio porque participou da diligência, não recordando se encontraram máscara para cobrir o rosto, arma ou munição. Disse que a equipe da DFV não tinha feito a prisão dos denunciados. Respondeu que encontraram na casa pertences das vítimas como celulares, televisores, bolsas e o fato de saberem que seria dele, foi porque encontraram a chave da ranger preta, do HAB20 vermelho, e como já tinham conhecimentos de crimes de outros amigos do Eugênio, por droga e roubo, que não tem relação com o presente caso e a polícia tinha conhecimento que uma das casa seria usada para a divisão dos roubos, ao passado que, ao chegarem no imóvel, encontraram chave de um, documento de outro, chegaram a esta conclusão. Acrescentou que a polícia já tinha conhecimento de que alguns jovens, da passagem Goiabal, estavam cometendo crimes e informaram que a casa era de Eugênio.

A testemunha Carla Simone Figueiredo Santana da Costa Cruz, compromissada, narrou, em síntese, que tirou um carro para o seu primo Robson, a pedido da sua tia, e no dia dos fatos ele lhe ligou dizendo que tinha sido assaltado próximo a um canal na Everdosa e que estaria andando para ver se encontrava o carro. Já por volta e sete horas da noite, ele chegou em sua residência, e lhe disse que chegaram uns caras de arma na frente do carro, e pediram que saísse do veículo. Afirma que o carro está na DRCO e que não tem mais contato com Robson, inclusive, ficou envergonhada pelo ocorrido. Disse que ficou sabendo da situação na delegacia, pois chegou no local dizendo que queria fazer a denúncia de um roubo de um HB20, que teria sido roubado às 15h00 e estava no pátio, momento em que perguntaram se sabia do motivo pelo qual o veículo estava apreendido e relatou das circunstancias do roubo. Soube depois, através da sua tia, que o Robson compareceu se apresentou na delegacia.

O acusado Ricardo Amaury Gama Auzier Júnior, negou a prática do delito, alegando que tinha problemas no passado, fazendo coisas erradas, mas cumpriu a sua pena e estava tentando se ressocializar. Discorda veementemente dos termos da denúncia, pois não praticou o crime. Afirma que, sou posteriormente, que uma moça lhe acusou, mas não sabe dizer sobre o fato das vítimas terem lhe reconhecido. Não recorda o que estava fazendo no exato dia do crime, mas acredita que estava em casa, pois estava cumprindo prisão domiciliar e não podia sair. Disse que, no momento, não estava com tornozeleira, pois tinha sofrido um acidente. Respondeu que não conhece nenhum dos denunciados. Confirma que se relacionou com Maise, mas foi somente coisa de momento, nada sério, sendo que apenas se encontravam em hotel, não conhecendo sua vida e não a presenteou com joias e um celular. Respondeu que estava preso quando lhe informaram sobre o presente caso, razão pela qual foi conduzido à delegacia, onde lhe apresentaram uma foto de Maise.

O denunciado Luis Eugênio Brito Soeiro, por sua vez, negou a prática do crime, dizendo que, realmente, pe um dos herdeiros da casa, sendo que depois do falecimento de sua morou, morou mais dois meses no local, até que houve uma briga com seu irmão e, após um tempo de aluguel, a casa estava fechada, pois passou a morar na Marambaia próximo ao seu pai e seus avós, perto do seu trabalho. Disse que, com a pandemia, estava difícil sua situação e de seu irmão, razão pela qual decidiram fazer uma reforma para alugar novamente, foi que uma pessoa conhecida por “Junior” alugou por R$ 450,00 para morar na companhia de sua mulher. Afirma que estava morando na Marambaia e soube do ocorrido, no outro dia, através de uma vizinha, que falou que a polícia invadiu a casa, encontrando pertences de roubo. Sustenta que, dos acusados, conhece apenas Lauro Thadeu, que era seu vizinho. Nega totalmente a denúncia. Disse que Júnior, que alugou a sua casa, é Júnior Trindade e não Ricardo Amaury Junior, que está preso, e depois do ocorrido, aquele sumiu, sendo que alugou o imóvel na palavra, não havendo comprovação documental.

Portanto, da análise minuciosa das provas dos autos, dos depoimentos acima transcritos e cotejando-os com aqueles prestados perante a autoridade policial, conclui-se que a AUTORIA E A MATERIALIDADE encontram-se plenamente comprovadas no encarte processual, não havendo qualquer dúvida de que os acusados LUIZ EUGÊNIO BRITO SOEIRO E RICARDO AMAURY GAMA AUZIER, em união de desígnios, praticaram o roubo descrito na peça acusatória, pois os depoimentos das vítimas foram harmônicos entre si, sendo bastante convincentes quanto a participação dos dois denunciados na prática do crime. Não há como prosperar o pleito defensivo de absolvição, uma vez que as vítimas lograram êxito no reconhecimento dos réus, sobretudo pelas suas características físicas. Três vítimas conseguiram reconhecer, em audiência a participação de Luiz Eugenio e Ricardo Amaury, inclusive todas elas disseram que aquele foi o que ficou no quarto rendendo-as e ameaçando-as com uma arma, enquanto o Ricardo Amaury estava no ardar debaixo, e cruzaram com ele ao descer da escada e no momento em que ele fora levar um ventilador para o quarto onde ficaram trancados.

Nesta esteira, além dos depoimentos colhidos no curso da instrução criminal e dos reconhecimentos pessoais realizados em audiência, há mais provas que ligam os dois denunciados à autoria do delito em apuração. Sendo o arcabouço probatório totalmente incriminatório. Senão, Vejamos:

1) o celular de uma das vítimas foi apreendido em poder da nacional MAISE VITORIA, que possuía um relacionamento amoroso com o denunciado Ricardo Amaury. Em depoimento em sede policial ela informou que recebeu o aparelho e as joias do próprio acusado, que teria pedido para a mesma cadastrar um chip para ele utilizar. Entretanto quando ouvida em juízo, mudou sobremaneira a sua versão acerca dos fatos, dizendo que comprou o aparelho em uma banca localizada na feira do Barreiro e que, a princípio, fora pressionada a apontar alguém à polícia, vindo a perceber somente depois que poderia ter prejudicado Ricardo. É plausível que a informante não queira se comprometer e produzir provas contra si mesma e contra seu namorado, entretanto, ela estava utilizando o aparelho celular para tirar fotos no ver-o-rio no mesmo dia do crime, ao lado de uma pessoa, que segundo as vítimas, possuía as mesmas características físicas de Ricardo Amaury. Inclusive, uma das vítimas relatou que no status do aplicativo de mensagens - Whatsapp – continha a imagem de uma “motinha” como se a pessoa que estava utilizando fosse um entregador e, de fato, segundo consta nos autos, Ricardo, conhecido por Júnior, trabalhava como motoboy, conforme consta, inclusive, em sua qualificação no termo de audiência id nº 28808878.

2) Os bens subtraídos das vítimas foram encontrados na residência do Luiz Eugênio, inclusive a chave principal do carro Ford/Ranger cor preta pertencente a uma das vítimas, localizado na praça do Marex através de rastreador-GPS.

Neste cenário, é de suma importância ressaltar que a palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de roubo, os quais costumam ocorrer na clandestinidade, sobretudo quando não há indícios que os ofendidos tenham qualquer intenção de acusar injustamente os agentes criminosos. Sobre a importância da palavra da vítima, segue entendimento de nossos tribunais pátrios:

(...)

Entretanto, conforme ficou claro no curso da instrução, não milita em desfavor dos réus apenas os depoimentos das vítimas e reconhecimentos pessoais, havendo provas concretas e indubitáveis que os conectam ao crime de roubo apurado no presente processo.

Desta feita, não há como prosperar o argumento da defesa, que pleiteia sua absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII do CPP, pois as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são bastante claras e revelam que RICARDO E LUIS, realmente, participaram do assalto narrado na denúncia. Inclusive, três vítimas conseguiram identificar qual a “função” de cada um no evento delituoso, afirmando que conseguiram vê-los no momento do crime, referindo-se às suas carcterísticas físicas, não se tratando de mero reconhecimento por fotografia. Não há que falar em falta de comprovação da autoria, tampouco há qualquer nulidade quanto ao reconhecimento de pessoas, por inobservância do art. 226 do CPP, pois é assente na doutrina e jurisprudência que a inobservância não gera nulidades, sobretudo quando todas as provas dos autos indicam que foram os acusados dois dos autores do crime. E o reconhecimento fotográfico é maneira eficaz de identificação. Vejamos como vem entendendo nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)

Portanto as provas de que o crime se consumou e que foi cometido pelos dois denunciados RICARDO AMAURY GAMA AUZIER JUNIOR E LUIS EUGENIO BRITO SOEIRO, na companhia de mais dois comparsas, são claras e induvidosas, havendo provas suficientes para ensejar e fundamentar um decreto condenatório.”

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento pela condenação dos apelantes, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados na fase judicial, colhidos sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, especialmente os relatos das vítimas e dos policiais civis que atuaram na etapa pré-processual (
Num. 6305422 - Págs. 1 a 3)
, apontando, à saciedade, materialidade e autorias delitivas.

As vítimas descreveram sem contradições e com robustez de detalhes a dinâmica criminosa, no sentido de que os apelantes, juntamente com os outros dois réus cujo processo foi desmembrado, adentraram na residência em que estavam dormindo, no período da madrugada, aproximadamente às 04:00hs.

Os ofendidos relataram que no referido domicílio residem 11 (onze) pessoas, dentre as quais idosos e crianças, bem como afirmaram, de forma harmoniosa, que os agentes, mediante grave ameaça, munidos de duas armas de fogo, restringiram suas liberdades e subtraíram diversos bens, tais como joias, televisões, notebooks, aparelhos celulares, valor em espécie e, ainda, uma caminhonete
Ford Ranger XLSCD2A22, cor preta, ano 2019/2020.

Reforço que os depoimentos das vítimas se entrelaçam e dissipam qualquer ponta de dúvida acerca do
modus operandi
empregado pelos recorrentes.

Nesse trilhar, ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Realizado o crime, consoante se verifica do depoimento da testemunha PC Fabrício Torres Castelo, corroborado pelo depoimento da testemunha PC Rosângela Santana da Costa Cruz, foram efetuadas diligências e investigações, que culminaram na residência do apelante Luis Eugênio Brito Soeiro, local em que encontraram diversos bens subtraídos e que também se encontrava o outro recorrente,
Ricardo Amaury da Gama Auzier Júnior, e o corréu
Lauro Thadeu Trindade dos Santos, os quais empreenderam fuga.

Destaco que as declarações dos policiais, em juízo, revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções. Ademais, da análise da prova testemunhal dessume-se a inexistência de qualquer contradição nos depoimentos dos policiais arrolados pela acusação.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO É MEIO DE PROVA IDÔNEO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESTABILIDADE DA PROVA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. TRAFICÂNCIA HABITUAL. HISTÓRICO DE PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL GRAVE E RECENTE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso; tampouco a demonstração de que houvesse alguma perseguição dos policiais com relação ao paciente, pelo fato de ele já ser conhecido da polícia pela prática de atos infracionais.

Precedentes.

(...)

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 815.812/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Noutro giro, ainda que se argumentasse sobre a necessidade de se socorrer unicamente, nesse caso, ao reconhecimento nos moldes do artigo 226, do CPP, o que entendo inexistir aqui, não se poderia ignorar os demais elementos probatórios não contaminados pela suposta irregularidade, os quais são capazes,
per si
, de fazer recair de forma inconteste a autoria delitiva sobre o apelante, a exemplo do reconhecimento das vítimas em juízo, constituindo importante elemento de distinção (
distinguishing
) em relação ao decidido no julgamento
do HC 598.886/SC, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
.

As vítimas A.M.V.N. e A. A. F. V. N. reconheceram Luis Eugênio Brito Soeiro, a vítima R. Q. N. M. reconheceu Ricardo Amaury Gama Auzier Júnior e a vítima M. N. P. de Q. reconheceu ambos como autores do crime.

Sobre o tema, colaciono, com destaques:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2.
No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo
,
o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC
). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.941.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

Assim,

não há como prosperar a tese defensiva.

Outrossim, não obstante a tese de negativa de autoria dos apelantes, as provas dos autos são uníssonas no sentido de atribuir-lhes à prática do crime, assim como não persiste qualquer dúvida sobre suas participações na empreitada criminosa, eis que a palavra da vítima, como mencionado, desfruta de maior credibilidade e está em harmonia com os demais elementos probatórios.

Diante de tudo, concluo que respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Portanto, devem permanecer condenados
Ricardo Amaury Gama Auzier Júnior
e
Luis Eugênio Brito Soeiro
nos termos do art. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, c/c. art. 70, ambos do CPB.

Passo, agora, a examinar as calibragens de pena.

03 – DO PEDIDO COMUM DE REFORMA DAS DOSIMETRIAS DE PENA.

Ambos os recorrentes pedem
a reforma das calibragens de pena efetivadas em primeiro grau, cada um com suas particularidades, ponto o qual passarei a me debruçar.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

03.1 – DOSIMETRIA DE LUIS EUGÊNIO BRITO SOEIRO.

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 6305551 - Págs. 12 e 13
):

“a) Para o réu LUIS EUGENIO BRITO SOEIRO

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade: extremamente reprovável, uma vez que as vítimas relataram que ele era o mais agressivo entre os agentes criminosos, ficando constantemente ameaçando-as com uma arma de fogo, demonstrando total desrespeito à criança de pouco mais de um ano, autista, que não compreendia os fatos e danou-se a chorar, sendo ameaçada; Antecedente Judicial (id nº 29017803): responde a outros processos criminais, mas é considerado tecnicamente primário, em observância à Sumula 444 do STJ; Conduta Social e Personalidade: não foram fornecidos dados para avaliação; O motivo do crime: é caracterizado pelo desejo de obter lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal, razão porque deixo de valorá-lo; circunstâncias do crime: reprováveis, pois se trata de um roubo ocorrido dentro de uma residência familiar, durante o repouso noturno em situação completamente desfavorável e ultrajante para os ofendidos; consequências: inerentes ao tipo penal, nada tendo a se valorar; Comportamento das vítimas: em nada influenciou para a prática do delito, nada havendo a ser valorado. Por derradeiro, não existem nos autos elementos para se aferir com precisão a situação econômica do réu, mas presume-se não ser boa, estando sob patrocínio da Defensoria Pública

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) DiasMulta, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em observância ao disposto no artigo 60, do Código Penal.

Na segunda fase da dosimetria da pena não há circunstancias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Presentes, in casu, as causas de aumento de pena referentes ao concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e ao emprego de arma de fogo, as quais devem ser aplicadas separadamente, e diretamente, sobre a reprimenda provisória, para que, ao final, seja alcançado o verdadeiro quantum de aumento e encerrado o cálculo da pena, já que possuem frações distintas de aumento.

Assim, pela causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, tendo em vista que o crime foi praticado por quatro pessoas e com restrição da liberdade das vítimas, conforme fundamentação supra, majoro a reprimenda-base em 3/8 (três oitavos), o que equivale a 01 (um) ano e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa.

Já pela causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, majoro a reprimenda-base no quantum fixo já determinado pelo tipo penal, ou seja, em 2/3 (dois terços), o que equivale a 03 (três) anos 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

A partir do cálculo acima descrito, tem-se que a pena-base deve ser majorada pelas qualificadoras do crime de roubo, portanto, em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, chegando-se ao patamar de 10 (dez) anos 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 40 dias-multa.

Por fim, tem-se ainda a causa de aumento de pena referente ao concurso formal entre crimes, já que foram onze as vítimas que foram roubadas em uma única ação do acusado e seu comparsa e em união de desígnio, fato esse que demonstra a maior gravidade e a reprovabilidade da conduta criminosa, pelo que majoro a reprimenda acima estipulada, respeitando o princípio da proporcionalidade, na 1/2 (metade), restando a pena definitiva e final em 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao pagamento de 60 dias-multa.

Estabeleço o regime fechado para o cumprimento inicial da pena, nos termos do art. 33 §§1º, 2º “a” do CP.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não preencher os requisitos do artigo 44, I e II do CP (a pena cominada é superior a quatro anos e o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa e o réu é reincidente em crime doloso). Tampouco pode gozar do benefício do art. 77 do CP frente ao quantum da pena ora aplicada.

Deixo de aplicar o benefício da detração, previsto no §2º do art. 387 do Código Penal, pois não há tempo de prisão suficiente para modificação do regime.

Do mesmo modo, deixo de fixar valor mínimo para a reparação do delito, prevista no art. 387, IV do CPP, frente a ausência de pedido neste sentido, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que a magistrada de primeira instância valorou de modo negativo 2 (duas) circunstâncias judiciais, culpabilidade e circunstâncias do crime, apresentando fundamentação idônea, concreta e amparada nas provas colhidas na marcha instrutória, assim como em dados extrínsecos ao tipo penal incriminador de roubo.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque
remanescentes as 2 (duas) fundamentações desfavoráveis
, justa, razoável e proporcional a pena-base fixada
a quo
em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Respeitado está o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, nada foi considerado, ficando a pena intermediária tal qual fixada inicialmente.

Na derradeira etapa
, foram aplicadas as majorantes previstas no art. 157, §2º, II (concurso de agentes), V (restrição da liberdade da vítima), e §2º-A, I (emprego de arma de fogo), do CPB, isoladamente.

Neste ponto, a defesa afirma requer a
limitação de “
apenas um aumento especial de pena do art. 157 do CP, prevalecendo a causa que mais aumente a pena ou para que o aumento de pena previsto no artigo 157, §2º, CP se dê em seu grau mínimo, isto é, 1/3 (um terço).”

Sem razão a defesa.

Constato,
in casu,
que a magistrada sentenciante fundamentou concretamente o
quantum
fracionário de cada aumento, levando em conta, seja a pluralidade de agentes envolvidos e restrição da liberdade da vítima (3/8), seja o uso da arma de fogo (2/3) ou ainda o concurso formal de crimes resultante na pluralidade de vítimas (1/2).

Como é cediço, o entendimento emanado em nossa Jurisprudência pátria adota o “efeito cascata”, não exigindo a aplicação de uma única causa de aumento, quando estiver diante do concurso de majorantes, devendo incidir um aumento sobre o outro, desde que haja fundamentação acerca da cumulação das causas de aumento, tal qual ocorreu no caso vertente.

Para corroborar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE SOMENTE UMA DAS MAJORANTES. PRETENSÃO RECHAÇADA. ART. 68 DO CÓDIGO PENAL.
FUNDAMENTAÇÃO A JUSTIFICAR A INCIDÊNCIA DE AMBAS AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CÁLCULO DA REPRIMENDA EM RAZÃO DO EMPREGO DAS MAJORANTES
. PLEITO DE UTILIZAÇÃO DA ACUMULAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA A ADOTAR O CRITÉRIO CUMULATIVO OU "EFEITO CASCATA"
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Causas de aumento de pena. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Pedido de aplicação de somente uma das majorantes. Pretensão rechaçada. Nos termos do art. 68 do Código de Processo Penal, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos concretos -
considerando a elevada gravidade do delito, praticado com multiplicidade de agentes (3 indivíduos), em divisão de tarefas, e com emprego de arma de fogo - para aplicar cumulativamente as causas de aumento. Precedentes.
III - Cálculo da reprimenda em razão do emprego das majorantes. Pleito de utilização da acumulação simples. Impossibilidade. A jurisprudência Pátria adota o critério cumulativo ou do "efeito cascata", no que tange ao concurso de causas de aumento ou diminuição de pena. Precedentes
. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 723.412/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Portanto, estando o édito condenatório em conformidade com a Súmula 443 do STJ, permanece intacta a incidência cumulativa das causas de aumento dispostas no art. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, e no art. 70, ambos do CPB, promovendo o cálculo de forma escalonada.

Por tais fundamentos,
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a sanção final e concreta de
15 (quinze) anos, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP.

03.2 – DOSIMETRIA DE RICARDO AMAURY DA GAMA AUZIER JÚNIOR.

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 6305551 - Págs. 13 e 14
):

“b) Para o réu RICARDO AMAURY DA GAMA AUZIER JUNIOR

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade: normal à espécie, não excedendo ao que fora previsto para o tipo penal; Antecedente Judicial (id nº 29017792 ): é reincidente, porém, a circunstância será analisada noutra fase da dosimetria da pena em consonância com a Súmula 241 do STJ; Conduta Social e Personalidade: não foram fornecidos dados para avaliação; O motivo do crime: é caracterizado pelo desejo de obter lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal, razão porque deixo de valorá-lo; circunstâncias do crime: graves, uma vez que o roubo se deu em uma residência familiar, durante o repouso noturno, em situação completamente desfavorável e ultrajante para os ofendidos; consequências: inerentes ao tipo penal, nada tendo a se valorar; Comportamento das vítimas: em nada influenciou para a prática do delito, nada havendo a ser valorado. Por derradeiro, não existem nos autos elementos para se aferir com precisão a situação econômica do réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) Dias-Multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em observância ao disposto no artigo 60, do Código Penal.

Na segunda fase da dosimetria da pena não há circunstancias atenuante, mas milita em desfavor do réu a agravante da reincidência (art. 61 do CP), uma vez que possui condenação transitada em julgado nos autos de nº 0102029-92.2015.8.14.0401, por roubo, transitada em julgado 12/11/2020, antes da prática do crime em julgamento, conforme certidão id nº 29017801- Pág 06. Assim aumento a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses e a pecuniária em 05 (cinco) dias-multa, ficando o total de 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Presentes, in casu, as causas de aumento de pena referentes ao concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e ao emprego de arma de fogo, as quais devem ser aplicadas separadamente, e diretamente, sobre a reprimenda provisória, para que, ao final, seja alcançado o verdadeiro quantum de aumento e encerrado o cálculo da pena, já que possuem frações distintas de aumento.

Assim, pela causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, tendo em vista que o crime foi praticado por quatro pessoas e com restrição da liberdade das vítimas, conforme fundamentação supra, majoro a reprimenda-base em 3/8 (três oitavos), o que equivale a 01 (um) ano e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa.

Já pela causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, majoro a reprimenda-base no quantum fixo já determinado pelo tipo penal, ou seja, em 2/3 (dois terços), o que equivale a 03 (três) anos 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

A partir do cálculo acima descrito, tem-se que a pena-base deve ser majorada pelas qualificadoras do crime de roubo, portanto, em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, chegando-se ao patamar de 10 (dez) anos 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 40 dias-multa.

Por fim, tem-se ainda a causa de aumento de pena referente ao concurso formal entre crimes, já que foram onze as vítimas que foram roubadas em uma única ação do acusado e seu comparsa e em união de desígnio, fato esse que demonstra a maior gravidade e a reprovabilidade da conduta criminosa, pelo que majoro a reprimenda acima estipulada, respeitando o princípio da proporcionalidade, na 1/2 (metade), restando a pena definitiva e final em 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao pagamento de 60 dias-multa.

Estabeleço o regime fechado para o cumprimento inicial da pena, nos termos do art. 33 §§1º, 2º “a” do CP.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não preencher os requisitos do artigo 44, I e II do CP (a pena cominada é superior a quatro anos e o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa e o réu é reincidente em crime doloso). Tampouco pode gozar do benefício do art. 77 do CP frente ao quantum da pena ora aplicada.

Deixo de aplicar o benefício da detração, previsto no §2º do art. 387 do Código Penal, pois não há tempo de prisão suficiente para modificação do regime.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que a magistrada de primeira instância valorou de modo negativo 1 (uma) circunstância judicial, as circunstâncias do crime, apresentando fundamentação idônea, concreta e amparada nas provas colhidas na marcha instrutória, assim como em dados extrínsecos ao tipo penal incriminador de roubo.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque
remanescentes 1 (uma) fundamentação desfavorável
, justa, razoável e proporcional a pena-base fixada
a quo
em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Respeitado está o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, não foi reconhecida nenhuma atenuante, ao passo que foi aplicada escorreitamente a agravante da reincidência, (art. 61, I, do CPB), referente ao processo nº
0102029-92.2015.8.14.0401,
ficando a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na derradeira etapa
, foram aplicadas as majorantes previstas no art. 157, §2º, II (concurso de agentes), V (restrição da liberdade da vítima), e §2º-A, I (emprego de arma de fogo), do CPB, isoladamente.

Constato,
in casu,
como já mencionado na análise retro, que a magistrada sentenciante fundamentou concretamente o
quantum
fracionário de cada aumento, levando em conta, seja a pluralidade de agentes envolvidos e restrição da liberdade da vítima (3/8), seja o uso da arma de fogo (2/3) ou ainda o concurso formal de crimes resultante na pluralidade de vítimas (1/2).

Por isso,
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a sanção final e concreta de
15 (quinze) anos, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP.

04 – DISPOSITIVO
.

À vista do exposto, conheço dos recursos ora interpostos e lhe nego provimento.

É o voto
.

Belém, 10/06/2024